Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1022, do CPC).
2. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso de apelação, ainda se de ordem pública, a arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.
3. Embargos declaratórios não conhecidos.